Tribunal: STF
Processo: HC 217299
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, ”a revogação do §2º do art. 2º da Lei 8.072/1990 pela Lei 13.964/2019 não retira do delito de tráfico de drogas a sua equiparação a crime hediondo” (HC 215.771 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Sessão Virtual de 12.8.2022 a 19.8.2022)



    3. Agravo regimental desprovido.